Tribunal: TJDFT
Processo: 0724601-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724601-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: ARMANDO JOSE BARROS BARRETO D E S P A C H O Compulsando os atos de origem, observo que as partes firmaram acordo (ID 136838286 – proc n. 0700434-45.2020.8.07.0011). Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se remanesce interesse no julgamento do presente recurso. Após, retornem-me imediatamente conclusos. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2022 08:54:34. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador